Tribunal: TJMT
Processo: 1007442-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007442-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hipoteca, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), DIRCEO ZANELLA - CPF: 381.605.289-49 (AGRAVANTE), ALESSANDRA AUXILIADORA NAVARROS ZANELLA - CPF: 318.547.701-44 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007442-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DIRCEO ZANELLA, ALESSANDRA AUXILIADORA NAVARROS ZANELLA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – FINANCIAMENTO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – RITO PRECONIZADO NA LEI 5.741/71 – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – APLICAÇÃO APENAS SUBSIDIÁRIA DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Para a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação é lícito ao credor promover a Execução na forma enunciada nos arts. 31 e 32 do Decreto-Lei 70/1966 ou ajuizar Ação Executiva pela regra disposta na Lei 5.741/71, que nos artigos 3o a 7o estabelece o rito a ser observado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007442-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DIRCEO ZANELLA, ALESSANDRA AUXILIADORA NAVARROS ZANELLA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007442-85.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes e não apreciou o pedido de prosseguimento da Execução nos termos da Lei 9.514/97.

Alegam que apresentaram petição de chamamento do feito à ordem devido à nulidade processual decorrente da renúncia do seu advogado sem que outro fosse constituído, à impenhorabilidade de valores bloqueados em conta salário e poupança, e à necessidade de observância aos procedimentos regulados na Lei 5.741/71, que dispõe sobre a proteção do financiamento dos bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.

Argumentam que o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade, todavia rejeitou a arguição de nulidade e não analisou a pretensão de andamento da lide pelas regras da Lei 5.741/71 (o que, segundo aduzem, foi requerido pela própria agravada na inicial), e nos Embargos de Declaração decidiu pela ausência de omissão.

Sustentam que, conforme art. 10 da referida Lei, o credor não pode escolher o rito a ser adotado.

Dizem também que, no caso de inadimplemento das prestações, aplica-se o CPC apenas subsidiariamente, e, portanto, se não houver licitante em praça pública, o executado fica exonerado da obrigação de quitar eventual saldo remanescente da dívida, o que inviabilizaria a continuação da execução hipotecária.

Postulam a reforma da decisão “
no sentido de apreciar a omissão apontada em sede de embargos de declaração para, ao final, determinar o prosseguimento da execução na forma determinada pela Lei n. 5. 741/71 e a consequente impossibilidade de prosseguimento desta em não havendo licitantes, exonerando, assim, os executados de responderem por eventual saldo remanescente da dívida”
(
sic
id n.

85631972, pág. 10).

Sem pedido liminar.

O agravado, intimado, não ofereceu contraminuta (id n. 89550490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007442-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DIRCEO ZANELLA, ALESSANDRA AUXILIADORA NAVARROS ZANELLA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 21/12/1999 Execução contra os agravantes, que foram devidamente citados (id n. 85639963, pág. 99), e em 28/02/2000 foi penhorado o imóvel dado em garantia (85639963, pág. 100).

Então os agravantes ingressaram com Embargos à Execução, julgados parcialmente procedentes, com a liquidação do débito (id n.

85639969, pág. 46). Após, foi deferido o pedido de penhora
on-line
nas suas contas bancárias, a qual foi efetivamente realizada.

Na sequência suscitaram nulidades processuais, impenhorabilidade dos valores e inobservância ao rito convencionado na Lei 5.741/71.

O juízo da causa acolheu a arguição de impenhorabilidade, rejeitou a de nulidade processual e não examinou a relativa ao rito processual a ser adotado, mesmo com a apresentação de Aclaratórios, que foram rejeitados.

Os agravantes buscam nesta via que a Execução se dê em conformidade com o enunciado na Lei 5.741/71.

Referida norma estabelece que para a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação é lícito ao credor promover a Execução na forma dos arts. 31 e 32 do Decreto-Lei 70/1966 ou ajuizar Ação Executiva nos moldes ali fixados (na Lei 5.741/71). Confira-se a redação dos artigos 3o, 4o, 6o e

parágrafo único, 7o e 10.

“Art. 3o O devedor será citado para pagar o valor do crédito reclamado ou depositá-lo em juízo no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de lhe ser penhorado o imóvel hipotecado.

Art. 4o Se o executado não pagar a dívida indicada no inciso II do art. 2o, acrescida das custas e honorários de advogado ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora do imóvel hipotecado, sendo nomeado depositário o exeqüente ou quem êste indicar.

Art. 6o Rejeitados os embargos referidos no caput do artigo anterior, o juiz ordenará a venda do imóvel hipotecado em praça pública por preço não inferior do saldo devedor expedindo-se edital pelo prazo de 10 (dez) dias
.

Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde tiver sede o juízo e publicado três vezes, por extrato, em um dos jornais locais de maior circulação, onde houver.

Art. 7o Não havendo licitante na praça pública, o Juiz adjudicará, dentro de quarenta e oito horas, ao exeqüente o imóvel hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de pagar o restante da dívida.

Art. 10. A ação executiva, fundada em outra causa que não a falta de pagamento pelo executado das prestações vencidas, será processada na forma do Código de Processo Civil, que se
aplicará,
subsidiariamente, a ação executiva de que trata esta lei
”.

O objeto da lide consiste no Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel gravado com cláusula de Garantia Hipotecária n. 07775307, para aquisição do apartamento 603 do edifício Napoli, matrícula n. 69.043 do cartório do 2o Ofício da Capital (id n 85639963), mediante financiamento do SFH, consoante item FINANCIAMENTO, cláusula segunda (id n. 85639963, pág. 24), no qual foi dado como garantia hipotecária o bem imóvel descrito anteriormente.

Ao propor a Execução, a própria agravada indicou que a processaria na forma da Lei 5.741/71, em razão do inadimplemento das parcelas previstas contratualmente. E requereu a citação dos devedores para que, nos termos do art. 3o dessa norma, providenciassem o pagamento da dívida, sob pena de penhora do bem hipotecado, como preceitua o art. 4o da mesma Lei.

Além disso, ressaltou que, caso rejeitados os Embargos ou não apresentados, seriam dispensadas a avaliação do imóvel e a designação de praça única para a venda por preço não inferior ao saldo devedor atualizado.

Logo, cuida-se de contrato vinculado ao SFH, com garantia hipotecária, e o próprio credor pleiteou o processamento pelas regras da Lei 5.741/71. Assim, deve ser adotado o rito nela previsto.

Como o imóvel já foi objeto de penhora, cumpre agora promover os atos necessários para que seja levado a leilão.

Uma vez que este nem sequer ocorreu ainda, é improcedente a afirmação de que está sendo cobrado o saldo remanescente, pois foi desvirtuado o andamento do feito para Execução Extrajudicial comum, equívoco que ora se corrige.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar que a Execução prossiga pelo rito preconizado na Lei 5.741/71
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021